Tribunal: STF
Processo: AI 306212
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  -  Agravo regimental a que se nega provimento
por situar-se o acórdão recorrido em questão restrita ao juízo de
admissibilidade do recurso especial (prequestionamento) e em
entendimento dado à lei ordinária, pelo Superior Tribunal de
Justiça, no uso de sua competência constitucional.